Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-46.2017.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008359-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PARANA CONTABILIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 09.547.170/0001-65 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU A LIMINAR E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS SOBRE A TUSD TUST E EUSD– DECISÃO REVERSÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão posta em julgamento se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo recebido o Tema nº 986.

A decisão judicial que indefere liminar e determina a suspensão do feito, mostra-se devidamente fundamentada, de modo que não tem o condão de causar risco de grave dano ou de difícil reparação, especialmente porque se trata de provimento judicial reversível.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Paraná Contabilidade Ltda.-EPP -, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Mutum que determinou o sobrestamento do feito até o deslinde da controvérsia sobre a matéria, indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, por ela ajuizada, contra o Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida apoiou-se no
decisum
prolatado pelo Presidente do Tribunal de Justiça que, nos autos de Suspensão de Liminar n
o
53157/2015, determinou a suspensão de todas as ações tributárias que versarem sobre TUST, TUSD e EUSD.

Afirma que a decisão do Presidente do TJ/MT violou a Súmula n
o
166, do Superior Tribunal de Justiça, e a Julgadora singular estendeu tal violação ao feito de origem, atingindo seu direito.

Assevera que a TUST, TUSD e EUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS e, por isso, a incidência do imposto mostra-se ilegal.

Aduz que o STJ e Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado, no sentido de ser ilegal a incidência de ICMS sobre a TUST, TUSD e EUSD.

Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, com vista a obter o deferimento do pedido liminar, para que seja ordenado ao Agravado que se abstenha de cobrar ICMS sobre a TUST, TUSD e EUSD, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.

A medida liminar fora indeferida.

Não houve a prestação das informações solicitadas.

Houve apresentação de contrarrazões.

O presente recurso fora distribuído ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo relator declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, nesta Turma Recursal, declinou da manifestação, por ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Esclareço que o processo principal se encontra pendente de julgamento e sobrestado.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Paraná Contabilidade Ltda.-EPP -, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Mutum que determinou o sobrestamento do feito até o deslinde da controvérsia sobre a matéria, indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, por ela ajuizada, contra o Estado de Mato Grosso.

A despeito do agravo de instrumentos interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois ao contrário do alegado, a liminar fora indeferida na origem de forma fundamentada.

É preciso frisar que a questão posta em julgamento se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo recebido o Tema nº 986 conforme fundamentado na decisão de origem, tese que cito:

Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Tendo havido afetação dos processos relativos ao mesmo tema, há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), conforme acórdão publicado no DJe de 15/12/2017.

Importante que um dos Recursos Especiais afetados é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que cito:

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO,
RESP 1.692.023/MT
E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(ProAfR no REsp
1692023/MT
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.

1.
Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
".

2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia.

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)

RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS EM PROCESSOS DIVERSOS (RESP 1.692.023/MT; RESP 1.699.851/TO E ERESP 1.163.020/RS). EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No caso, quanto à matéria de fundo, qual seja, a inclusão ou não da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, ressalta-se a recente afetação ao rito dos repetitivos, tendo por representativos da controvérsia o REsp 1.692.023/MT; o REsp 1.699.851/TO e o EREsp 1.163.020/RS - Tema 986 dos Recursos Repetitivos (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/12/2017).

2.
Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos recursos especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem proferidos no julgamento dos noticiados recursos representativos da controvérsia
.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o cancelamento das decisões anteriores e a restituição dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(EDcl no AgInt no REsp 1623318/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)

Não obstante a afetação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, destaco que a mesma questão foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como de Repercussão Geral, conforme o Tema nº 956:

Tema 956/STF - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.

Portanto, enquanto não houver deliberação pelos referidos Tribunais quanto à matéria objeto destes autos, o processo deve permanecer suspenso.

Houve, pois, a devida fundamentação para o indeferimento da medida na origem e pelo sobrestamento do feito, não havendo decisão teratológica a ser reparada ou mesmo qualquer prejuízo em se aguardar o deslinde da ação principal, de modo que inexiste o perigo da demora.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020